Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Em cumprimento ao Acórdão 1318/2015-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 238/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação aos Srs. Alderley Pedrosa de Menezes, Fernando Jota Spohr, Gleidson Fernandes Mesquita, Jose Ayres Brum Bencardino, José Jorge Blanco da Fonseca Junior e à Sra. Thais Claro Florêncio de Assis, ante o recolhimento integral das multas individuais a eles aplicadas por meio do item 9.5 do Acórdão 913/2020-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.366/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.934/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.933/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.949/2012-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.932/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alderley Pedrosa de Menezes (XXX.748.697-XX); Carlos Roberto de Almeida Bastos (XXX.695.487-XX); Fernando Jota Spohr (XXX.152.100-XX); Gleidson Fernandes Mesquita (XXX.406.617-XX); Jose Ayres Brum Bencardino (XXX.815.407-XX); José Jorge Blanco da Fonseca Junior (XXX.092.077-XX); Rodoplex Engenharia Ltda. (01.950.243/0001-53); Thais Claro Florêncio de Assis (XXX.765.127-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Jose Ayres Brum Bencardino; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Fernando Jota Spohr; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Thais Claro Florêncio de Assis; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Alderley Pedrosa de Menezes; Guilherme de Araujo Pinho Costa, Pedro Rezende Marinho Nunes (60.604/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Roberto de Almeida Bastos; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Gleidson Fernandes Mesquita; Gabriela Grasel Bittencourt (208515/OAB-RJ), Paulo Emerson Moreira de Souza e outros, representando Rodoplex Engenharia Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.